Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Vistos etc. Consultados os autos originários no sistema eletrônico vê-se que o feito foi sentenciado, abrindo-se à parte nova espécie recursal. Assim, o agravo de instrumento restou sem objeto, e assim o declaro. Após baixas, arquive-se. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 04 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator